Tribunal: STF
Processo: AI 813926
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acolhimento das razões do apelo extremo passa, necessariamente, pelo conteúdo probatório dos autos, providência vedada ante o enunciado da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. Ademais, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.